Tribunal: TJSP
Processo: 2010710-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Aplicável o prazo prescricional quinquenal ao pedido de exigir contas (artigo 25-A da Lei número 8.906/94) – Deflagração do prazo exige a ciência inequívoca acerca da possibilidade de retenção indevida de valores pelo patrono constituído – Não caracterizada a prescrição – Presente o dever de prestar as contas

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Aplicável o prazo prescricional quinquenal ao pedido de exigir contas (artigo 25-A da Lei número 8.906/94) – Deflagração do prazo exige a ciência inequívoca acerca da possibilidade de retenção indevida de valores pelo patrono constituído – Não caracterizada a prescrição – Presente o dever de prestar as contas relativas aos valores oriundos de levantamentos judiciais realizados em nome do de cujus do Autor – Decisão agravada julgou procedente a primeira fase, para determinar "ao requerido o dever de prestar as contas quanto ao levantamento dos valores indicados na exordial, depositados a título de pensão no total histórico de R$ 91.543,47, bem como o montante de R$ 157.176,34, referente à apólice de seguro (docs. 17/18), podendo impugnar os valores inclusive, e os respectivos repasses ao de cujus ou ao Espólio, se de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora apresentar em relação ao mesmo período" – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010710-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HENRIQUE
JOSE DOS SANTOS, é agravada ESPÓLIO DE HERBERT ERNST WEPFER
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010710-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 37a Vara Cível
Processo número 1109109-93.2018.8.26.0100
MMa. Juíza da causa: Patrícia Martins Conceição
Agravante: Henrique José dos Santos
Agravado: Espólio de Herbert Ernst Wepfer
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
PRIMEIRA FASE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Aplicável o prazo prescricional quinquenal ao pedido de
exigir contas (artigo 25-A da Lei número 8.906/94)

Deflagração do prazo exige a ciência inequívoca acerca da
possibilidade de retenção indevida de valores pelo patrono
constituído Não caracterizada a prescrição Presente o
dever de prestar as contas relativas aos valores oriundos de
levantamentos judiciais realizados em nome do de cujus do
Autor Decisão agravada julgou procedente a primeira fase,
para determinar “ao requerido o dever de prestar as contas
quanto ao levantamento dos valores indicados na exordial,
depositados a título de pensão no total histórico de R$
91.543,47, bem como o montante de R$ 157.176,34, referente
à apólice de seguro (docs. 17/18), podendo impugnar os
valores inclusive, e os respectivos repasses ao de cujus ou ao
Espólio, se de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de não
lhe ser lícito impugnar as contas que a autora apresentar em
relação
ao
mesmo
período”

RECURSO
DO
REQUERIDO IMPROVIDO
Voto no 25159
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Requerido contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010710-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a decisão prolatada pela I. Magistrada Patrícia Martins Conceição (fls.319/323 do processo
originário), que, nos autos da “ação de exigir contas”, julgou procedente a primeira fase,
para determinar “ao requerido o dever de prestar as contas quanto ao levantamento dos
valores indicados na exordial, depositados a título de pensão no total histórico de R$
91.543,47, bem como o montante de R$ 157.176,34, referente à apólice de seguro (docs.
17/18), podendo impugnar os valores inclusive, e os respectivos repasses ao de cujus ou ao
Espólio, se de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as
contas que a autora apresentar em relação ao mesmo período”.
Em preliminar, alega que ausente a “regularização da representação
processual do Autor”, que incorreto o valor atribuído à causa (não considerada a quantia
relativa à “cessão de crédito” celebrada entre o de cujus do Autor e o Requerido) e que não
comprovado o correto recolhimento das custas iniciais. No mérito, sustenta que prestou
serviços advocatícios para o de cujus do Autor (falecido em 27 de fevereiro de 2010), que
realizou depósitos na conta bancária do de cujus (referentes aos valores recebidos em ações
judiciais) até 13 de dezembro de 2005, que “ninguém recebe depósitos em sua conta sem o
conhecimento da origem, bem como do depositante”, que aplicável o prazo prescricional
quinquenal (artigo 25-A da Lei número 8.906/94 Estatuto da OAB) e que configurada a
prescrição. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com a extinção
do processo por irregularidade na representação processual, ou por incorreção do valor da
causa, ou por não comprovação do recolhimento das custas iniciais ou por configuração da
prescrição.
A decisão de fls.15 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
O Requerido apresentou pedido de reconsideração da decisão de
fls.15 (fls.21).
Contrarrazões a fls.23/27.
É a síntese.
Prejudicado o pedido de reconsideração da decisão de fls.15, em
razão do julgamento do recurso.
Inexiste irregularidade na representação processual do Autor, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010710-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
representado pela inventariante nomeada (Teresa Cristina de Moraes Wepfer 10 do
processo originário), que outorgou poderes ao patrono constituído, conforme instrumento
de mandato de fls.06 (daqueles autos).
Correto o valor atribuído à causa (conforme petição inicial e
emendas de fls.119/126, 129/132 e 135/136 daqueles autos), porque corresponde ao valor
pretendido a título de prestação de contas relacionadas à prestação de serviços
advocatícios.
Comprovado o recolhimento das custas iniciais, notando-se que o
documento de fls.138 (daqueles autos) é versão impressa com autenticação mecânica de
pagamento da via digital do boleto bancário de fls.137 (daqueles autos).
Passo a apreciar o mérito recursal, destacando-se que a controvérsia
se limita à configuração (ou não) da prescrição do dever de prestar contas relativas aos
serviços advocatícios.
O Autor alega, na petição inicial do processo originário, que
celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios entre o de cujus e o Requerido,
que houve êxito no procedimento judicial ajuizado, que o Requerido recebeu os honorários
advocatícios contratuais mediante cessão parcial do crédito auferido pelo de cujus no
procedimento judicial, que o Requerido realizou sucessivos levantamentos judiciais de
quantias não repassadas ao de cujus e não prestou contas referentes àqueles levantamentos
e pede a prestação de contas em relação aos serviços prestados e aos valores levantados em
nome do de cujus.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.143/160, que prestou
os serviços advocatícios até o falecimento do de cujus e realizou transferências bancárias
dos valores auferidos nos procedimentos judiciais, que caracterizada a prescrição do dever
de prestar as contas e apresenta cópias de telegramas encaminhados e de comprovantes de
transferências bancárias em favor do de cujus (fls.161/183 do processo originário).
Aplicável o prazo prescricional quinquenal ao pedido de exigir
contas, nos termos do artigo 25-A da Lei número 8.906/94 (“Prescreve em cinco anos a
ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de
terceiros por conta dele”) e a deflagração do prazo exige a ciência inequívoca acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010710-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possibilidade de retenção indevida de valores pelo patrono constituído.
Cabe destacar:
“Mandato advocatício. Prestação de contas. Primeira fase. Dever do advogado
de prestar contas ao seu cliente. Obrigação indiscutível. Alegação de retenção
indevida de valores pelo mandatário. Início da contagem do prazo prescricional
a partir da ciência inequívoca do fato e não do levantamento do numerário pelo
causídico. Prescrição quinquenal não consumada” (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2079786-98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, 30a Câmara de Direito
Privado, julgado em 08.05.2019).
As cópias dos “e-mails” de fls.209/211 (daqueles autos)
comprovam que o Requerido manteve diálogo com a inventariante do Autor, ao menos, até
22 de janeiro de 2018 o que está a evidenciar a persistência da controvérsia acerca dos
valores repassados, não obstante o falecimento do contratante original (de cujus).
Portanto, considerando que ajuizada a ação em 22 de outubro de
2018 e que a controvérsia acerca dos valores repassados permaneceu, no mínimo, até 22 de
janeiro de 2018, não caracterizada a prescrição.
Aliás, a conduta do Requerido está a evidenciar o comportamento
contraditório, pois manteve diálogo com a representante do Autor (acerca dos repasses de
valores) antes do ajuizamento da ação, mas insiste na inexistência do dever de prestar as
contas (sob a alegação de suposta prescrição), após o ajuizamento da ação o que é
descabido.
Por fim, a mera apresentação de comprovantes de transferência
bancária e de telegramas encaminhados não comprova, por si, o cumprimento do dever de
prestar as contas, que persiste.
Dessa forma, correta a decisão agravada, que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator